Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. BENS SOB SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO EM PROCESSO PENAL. PRIMAZIA SOBRE A CONSTRIÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DA ALIENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora, ora agravante, contra decisão que indeferiu pedido de alienação judicial de bens móveis.

2. O juízo a quo fundamentou sua decisão com base na existência de sequestro judicial determinado no bojo de processo penal, tendo reputado como impossível a alienação em respeito a constrição em questão.

3. O ato expropriatório criminal de bem determinado em âmbito penal prevalece em relação à penhora do mesmo bem ordenada em processo não criminal, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse público, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. Tendo em vista a multiplicidade de interesses envolvidos na determinação do sequestro judicial, a alegação da parte agravante de que seria a beneficiada pelo sequestro não é suficiente para infirmar a decisão vergastada e afastar a aplicação do entendimento em questão.

5. Recurso conhecido e não provido.